Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Processo : 0721799-23.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 127582386 e 128444917 dos autos originários n. 0000178-22.2001.8.07.0008), proferida em cumprimento de sentença, que determinou o desentranhamento do mandado de imissão na posse para cumprimento no mesmo endereço. O RÉU-AGRAVANTE expõe as razões recursais para a reforma da decisão, pedindo, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Os autos foram redistribuídos, por prevenção, à Desa. Maria de Lourdes Abreu (id. 36910884), que conheceu em parte do recurso e deferiu a liminar, “para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse, até o julgamento do mérito recursal” (id. 37294097). Todavia, após a apresentação das contrarrazões (id. 37837990), a eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu entendeu que havia “prevenção do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, em razão da prévia distribuição do AGI No 0700045-25.2021.8.07.9000, distribuído em 18/01/2021 e vinculado aos Embargos de Terceiro no 0705777-65.2019.8.07.0008, movido por Antônio Raimundo Pessoa em face de Amélia Moreira Taitson” e, assim, determinou “redistribuição do feito ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra” (id. 40592167). Acontece que este agravo de instrumento foi tirado de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000178-22.2001.8.07.0008, que, na fase de conhecimento (processo físico n. 2001.08.1.00178-5), teve Apelação anteriormente distribuída à 3a Turma Cível, na relatoria do eminente Des. Mario-Zam Belmiro. Logo, entendo que a competência para o processo e julgamento deste agravo é da 3a Turma Cível, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do RITJDF. Ante o exposto, é caso de suscitar conflito negativo de competência, o que faço mediante as razões anexadas, por ofício que será encaminhado ao Tribunal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator